Tribunal: TJDFT
Processo: 0749929-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749929-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANTONIA VIEIRA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central (ID 66521050) em face da r. decisão (ID 211694332, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência movida por Antonia Vieira Dias, deferiu o sequestro de valores, via SISBAJUD. Da análise do processo, verificou-se que a importância discutida neste recurso foi objeto de levantamento em 30/10/2024 (IDs 216240480 e 216240481, na origem), razão pela qual foi a parte Recorrente intimada a se manifestar sobre o interesse recursal (ID 66535314). A despeito de a parte Agravante não ter se manifestado nestes autos (ID 66840308), verifica-se que o fez, por equívoco, perante o d. Juízo a quo (ID 219494149, na origem), pugnado pelo julgamento do feito. É o relatório. Decido. Conheço das alegações formuladas pela parte Agravante em primeira instância, mas elas não são capazes de refutar a conclusão de falta de interesse recursal. Isso porque o presente recurso tem por objeto, tão somente, a legalidade da decisão que determinou o sequestro de valores para pagamento dos honorários médicos, procedendo-se à liberação no caso de considerar tal medida indevida. Ocorre que a importância foi levantada e eventual pagamento que importe enriquecimento ilícito da parte Agravada é fato que deverá ser submetido ao conhecimento do d. Juízo a quo, não cabendo a este órgão recursal efetuar tal análise, sob consequência de supressão de instância. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator